Tribunal: STF
Processo: ARE 1310508
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CIRURGIÃO DENTISTA. Ação que busca o reconhecimento de tempo de serviço em condições especiais e concessão de aposentadoria. Ação julgada Improcedente. Suficiência dos documentos anexados para constatação do exercício de atividades em condições insalubres. Existência de LTCAT a declarar as condições de trabalho e constatar a exposição do servidor a condições insalubres. Documento técnico que se reveste de presunção de veracidade. Desnecessidade de nova prova técnica, à inexistência de qualquer eiva de vício ou dúvida de validade lançada sobre o mesmo. Servidor que faz jus à averbação do tempo trabalhado em condição especial. Não cumulatividade de vencimentos e proventos. Direito à percepção, retroativa à data do pedido administrativo, do abono de permanência. Necessidade de que se observe a decisão do Tema de Repercussão Geral nº 810. Sentença reformada, para reconhecer o tempo de serviço como especial para fins de aposentadoria especial, promovendo-se, então, a aposentadoria na esfera da Administração Pública, contudo sem o efeito retroativo pretendido, e, portanto, sem a condenação da ré ao pagamento de proventos de aposentadoria desde o requerimento administrativo; condenando-se-a apenas ao pagamento do abono de permanência retroativo à data do pedido administrativo, com correção monetária e juros de mora nos termos do Tema 810 do STF. Recurso parcialmente provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 4º, III, e § 10, da CF.



    O recurso não merece provimento, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante 33:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras de regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar específica.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator